Tribunal: TJPA
Processo: 0802925-27.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802925-27.2023.8.14.0013

APELANTE: HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI.

ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA INEQUÍVOCA QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO A DROGA COM O FIM DE REVENDÊ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES
, contra sentença que o condenou à de pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugnou pela absolvição ante à insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Acolhimento do pleito absolutório.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da análise dos autos, constata-se que não há provas suficientes para imputar ao réu a prática delitiva prevista artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, posto que os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidenciam, de forma concreta, que o acusado utilizava o entorpecente para a comercialização de droga. Ademais, se trata de pequena quantidade de droga encontrada, com um peso total de 2,474 g (dois gramas, quatrocentos e setenta e quatro miligramas), circunstâncias que impõem a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ex vi do art. 386, inc. VII do CPP.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido, sendo operada a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como determinada a remessa dos autos aos Juizados Especiais Criminais

para aplicar as sanções competentes.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33
;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, divergindo do parecer ministerial, desclassificando o crime para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicar as sanções competentes, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES
, inconformado com a sentença que o condenou à de pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a absolvição do réu ante a nulidade das provas obtidas decorrente da
busca pessoal
ilegal e atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida em poder do recorrente e insuficiência de provas
,
com base no artigo 386, III e VII do CPP, ou a desclassificação do delito para a forma descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo e aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 21/09/2023, por volta das 15hs00min, no Bairro da Portelinha, o acusado HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES fora encontrado em posse de 16 (dezesseis) petecas de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “óxi”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data e hora dos fatos, a guarnição estava de serviço realizando rondas quando ao passarem pelo Bairro da Portelinha, avistaram o acusado HELISMARCOS, o qual se demonstrou bastante nervoso com a aproximação da viatura e tentou se desvencilhar dos entorpecentes. Diante da atitude suspeita do denunciado, ele foi abordado. Realizado a revista pessoal, foi encontrado na mão de Helismarcos, 16 (dezesseis) petecas de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “óxi”. Questionado pelos policiais, o réu confessou que estava no local para realizar a venda de entorpecentes. Perante a autoridade policial, o acusado HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES, confessou a venda de entorpecentes, afirmando que havia comprado as drogas de um “rapazinho” (textuais), o qual estava perto de sua casa, comprou por R$100,00 (cem reais) e iria vender por R$10,00 (dez reais) cada. Afirmou ainda que já tem “passagem pela polícia” por porte ilegal de arma de fogo,
” fato ocorrido na comarca de Capanema/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da
busca pessoal
ilegal e atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de droga apreendida em poder do recorrente e insuficiência de provas
,
com base no artigo 386, III e VII do CPP.

Merece acolhimento o pleito absolutório. Vejamos:

A testemunha,
PM RAFAEL FARIAS DE LIMA,
em juízo, declarou “
que estava no exercício de policiamento ostensivo e visualizaram o acusado adotando atitude suspeita, próximo a um bar conhecido por ser um local frequentado por mercadores e usuários de drogas, tendo HELISMARCOS demonstrado intenso nervosismo ao avistar os policiais militares, momento em que tentou montar em sua bicicleta e se desfazer de um recipiente, ocasião em que foi feita a abordagem ao réu e constatado que este trazia consigo substância entorpecente. Durante a abordagem o acusado afirmou que “perdeu” e confessou a prática do tráfico ao depoente, afirmando que cometeu o ilícito em razão das dificuldades financeiras que enfrentava em casa
”.

A testemunha,
PM ITALO SOUSA LIMA
, em juízo, ratificou o depoimento do MP RAFAEL, acrescentando “
que o réu afirmou aos policiais que não era usuário de drogas e estava somente vendendo o entorpecente”.

O apelante não foi ouvido em interrogatório, tendo sido decretada sua revelia.

A materialidade restou comprovada por meio do auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo o qual atestou se tratar de cocaína, constando 16 (dezesseis) pequenos embrulhos com um peso total de 2,474 g (dois gramas, quatrocentos e setenta e quatro miligramas).

Todavia, quanto a autoria, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidenciam, de forma concreta, que o acusado utilizaria o entorpecente para a comercialização de droga, apesar das testemunhas de acusação bem como o próprio recorrente em depoimento prestado em inquérito, que a droga seria destinada para a comercialização. Ademais, se trata de pequena quantidade de droga encontrada, com um peso total de 2,474 g (dois gramas, quatrocentos e setenta e quatro miligramas).

Menciono o seguinte precedente:

“EMENTA APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPROVIMENTO. ANÁLISE DAS PROVAS – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DE OFÍCIO DECRETADA A ABSOLVIÇÃO.
1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidenciam, de forma concreta, que o acusado utilizava o entorpecente para a comercialização de droga. Além de que não foram realizadas investigações previas nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, supostas denúncias anônimas. Igualmente, o fato de ter sido encontrada uma balança de precisão, não caracteriza o delito, uma vez que se trata de região de garimpo, onde se utilizam esse instrumento para pesar o ouro, o que causa dúvida acerca de sua devida utilização. Ademais, se trata de pequena quantidade de droga encontrada, em formato de pedra (22g), e que, inclusive o acusado estava usando no momento da abordagem. Neste caso, diante da apreensão ínfima de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, de ofício, ABSOLVO o acusado JACSON SOUSA SENA da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal. (
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-47.2018.8.14.0024. RELATOR(A):

Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVAGOUVEIA DOS SANTOS. 12/03/2024).”

Dessa forma, descabida a condenação por tráfico de drogas diante da apreensão de ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a mercancia de entorpecentes.

Outrossim, sendo constatada a apreensão não expressiva de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável, motivo pelo qual, absolvo o acusado
HELISMARCOS SILVA GUIMARÃES
da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e dou provimento para absolver o apelante da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, reformando-se assim a sentença de primeiro grau prolatada.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025